Tribunal: TJSP
Processo: 1065767-42.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Instauração mais de 10 anos após o trânsito em julgado da sentença exequenda. Prescrição reconhecida, diante da disposição do artigo 1o do Decreto n. 20.910, de 06 de janeiro de 1932, e do enunciado da Súmula 150 do STF. Posicionamento que deve prevalecer, mesmo que os demais autores do processo de conhecimento tenham ingressado com a execução no prazo legal,

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Instauração mais de 10 anos após o trânsito em julgado da sentença exequenda. Prescrição reconhecida, diante da disposição do artigo 1o do Decreto n. 20.910, de 06 de janeiro de 1932, e do enunciado da Súmula 150 do STF. Posicionamento que deve prevalecer, mesmo que os demais autores do processo de conhecimento tenham ingressado com a execução no prazo legal, pois, conforme regra do artigo 204 do Código Civil, "a interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros". Ademais, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "as causas de suspensão ou interrupção da prescrição são legais, vale dizer, ocorrem ex vi legis, inexistindo suspensão ou interrupção de prescrição por força de determinação judicial" (REsp 1.671.494/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 17/04/2018). Sentença e extinção. Recurso desprovido.